Tribunal: TCU
Processo: 025.985/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na prestação de contas e na execução dos recursos do dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/2004

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Osvaldo Marinho Fernandes, ex-Prefeito Municipal de Santa Rita/MA (gestão 2001-2004), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município, considerando a impugnação total de despesas realizadas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae/2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Osvaldo Marinho Fernandes (CPF XXX.484.663-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Osvaldo Marinho Fernandes (CPF XXX.484.663-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data do débito Valor (R$) 27/02/2004 16.967,60 25/03/2004 16.967,60 27/04/2004 16.967,60 25/05/2004 16.967,60 25/06/2004 16.967,60 23/07/2004 16.967,60 31/08/2004 19.578,00 23/09/2004 19.578,00 29/10/2004 19.578,00 26/11/2004 19.578,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. enviar cópia desta deliberação ao FNDE e ao responsável.